Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719238-39.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON SEIXAS CARDOSO, VILMA DIAS CARDOSO APELADO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por WILSON SEIXAS CARDOSO e por VILMA DIAS CARDOSO (assistente litisconsorcial) contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de LUIZ ARNALDO PEIXOTO. O juízo julgou os pedidos improcedentes. Condenou o autor e a assistente litisconsorcial ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da causa. (ID 51439368). Em suas razões (ID 51439387), WILSON SEIXAS CARDOSO sustenta que o contrato de cessão de direito firmado entre as partes é nulo, pois trata de imóvel inalienável, diante da necessidade de autorização expressão da Terracap e/ou Fundação Zoobotânica. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade contratual. Preparo recolhido (ID 51439389). Contrarrazões apresentadas (ID 51439392). Já VILMA DIAS CARDOSO alega, em suas razões (ID 51439373), que: 1) o juízo determinou, de ofício, sua intimação para compor a lide como assistente litisconsorcial; 2) não propôs qualquer ação, portanto, não deve arcar com o ônus sucumbencial; 3) o juízo não analisou o pedido de gratuidade de justiça; 4) a competência originária pertence a foro próprio para o idoso; 5) o negócio jurídico celebrado entre as partes é nulo. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso para determinar a anulação da sentença. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 51439378). Embora alegue que não possui condições de arcar com as despesas processuais, a apelante VILMA DIAS CARDOSO não juntou aos autos documentos suficientes e atualizados para atestar seu estado de hipossuficiência. Intime-se a apelante para, em 5 dias, juntar documentação que comprove a hipossuficiência, em especial contracheque recente. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator